Tribunal: TJDFT
Processo: 0726855-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MUNIÇÕES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE EXASPERAÇÃO NA PENA MÍNIMA DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL FIXADA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA READEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade.
1.1. O conjunto probatório colacionado aos autos tem o condão de amparar a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com destaque para os depoimentos policiais, ratificados judicialmente, e para a prova pericial, a qual, por sua vez, atestou tanto a natureza e quantidade do entorpecente, quanto à eficiência das 44 (quarenta e quatro) munições, tudo encontrado na posse do réu quando de sua abordagem e prisão em flagrante.
1.2. Inviável, por conseguinte, a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas ou, mesmo, a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para aquela prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
3. Incabível a aplicação do princípio da consunção quanto aos delitos previstos nos artigos 14, da Lei 10.826/03 e no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, ante a inexistência de relação de meio e fim, bem como porque foram praticados com desígnios autônomos e, ademais, não restou configurado qualquer uso de arma de fogo, mas, sim, porte ilegal de relevante quantidade de munições calibre .45, o que não possui ligação direta com o comércio ilícito de entorpecentes.
4. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa.
4.1 No caso, o apelante possui maus antecedentes, o que obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado ao seu caso, consoante requisito legal.
5. Na fixação da pena-base não há um parâmetro rígido a ser adotado, ficando a quantidade de pena a critério da discricionariedade motivada do magistrado, notadamente pelo princípio da individualização da pena e porque o legislador não estabeleceu valor correspondente para cada circunstância judicial desfavorável. Não obstante, a jurisprudência majoritária deste Tribunal de Justiça tem firmada a orientação de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), considerando as penas mínima e máxima estabelecidas para o delito, o que, no caso, mostra-se mais favorável ao réu.
6. Se as penas privativas de liberdade foram fixadas em seus mínimos legais, deve ser reduzida a pena pecuniária, referente a cada delito, para o mesmo patamar, a fim de que seja observada a proporcionalidade.
7. Cominada pena inferior a 8 (oito) anos, ao réu primário e com apenas uma circunstância judicial negativa, mostra-se possível a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.